Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-06.2013.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001670-06.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 02.473.696/0001-07 (APELADO), ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO - CPF: 137.623.008-95 (APELADO), JOSE BARBOSA MACHADO NETO - CPF: 119.417.358-60 (APELADO), EDUARDO JACINTO GONCALVES - CPF: 584.241.568-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 36297480), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o juízo de origem incorreu em error in judicando ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o do Novo Código de Processo Civil, eis que, de fato, não houve observância do disposto no indigitado parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal
”.

Assevera que “
considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais servem para remunerar o advogado da parte contrária (vencedora) que tenha atuado nos autos em defesa da parte, não é jurídica a condenação imposta ao apelante/exequente, frise-se, tendo em vista qualquer forma de resistência à pretensão quão menos a atuação de advogado no feito
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 36298450).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsados os autos, verifico que a parte autora abandonou a causa, visto ter deixado de promover diligências que lhe competiam quanto ao impulsionamento do feito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atenta às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, salvo se a parte for beneficiaria da gratuidade ou isenta.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. [...] (Id. 36297480).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Compulsados os autos, verifico que os presentes embargos devem ser rejeitados, tendo em vista que inexistem irregularidades a serem sanadas, já que a questão colocada em análise foi devidamente tratada na sentença recorrida.

A parte embargante sequer argumenta que houve contradição, omissão ou obscuridade, pretendendo apenas rediscussão da matéria já decidida, alegando em síntese que as intimações expedidas não traziam expressamente a advertência de extinção do feito por abandono da causa.

Ocorre que a sentença que extinguiu o feito por abandono encontra-se correta, uma vez que está amparada pelo art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual prevê que todo aquele que abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, terá o feito sentenciado sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 36297489).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 2013258, Id. 36295497), em que a inicial foi protocolada no dia 4 de julho de 2013 (Id. 36224472, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 6 de agosto do mesmo ano (Id. 36295498).

Foi realizada tentativa de citação da empresa executada por oficial de justiça, e a citação dos executados Alessandra Orlandi Barbosa Machado e José Barbosa Machado Neto pelo correio, que restaram infrutífera (Id. 36297450, fls. 5 e Id.

36297452).

Nada obstante, o executado Eduardo Jacinto Gonçalves foi citado pelo correio em 20 de agosto de 2013 (Id. 36297451) e, por não ter sido realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 8 de janeiro de 2014, requisitou o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado (Id. 36297456), que restou infrutífera (Id. 36297459).

A Fazenda Pública, na data de 29 de janeiro de 2014, apresentou novo endereço dos executados, a requerer nova citação destes pelo correio, bem como pleiteou pela citação da empresa por edital (Id. 36297462), a ser deferido em 13 de outubro do mesmo ano (36297464).

A tentativa de citação dos executados Alessandra Orlandi Barbosa Machado e José Barbosa Machado Neto pelo correio, restou, mais uma vez, ineficaz (Id. 36297469).

Em 10 de abril de 2015, foi publicado o edital de citação (Id. 36297467) e, na data de 31 de julho do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 36297471).

O executado Eduardo Jacinto Gonçalves foi citado pelo correio em 24 de abril de 2015 (Id. 36297470) e, na data de 31 de julho do mesmo ano, certificou-se que “
deixou transcorrer o prazo sem comprovar nos autos o pagamento da dívida exequenda
” (Id. 36297471, fls. 2).

Na data de 3 de setembro de 2015, a Fazenda Pública, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada (Id. 36297472) que, consoante extrato do Sistema Bacen Jud, restou infrutífera (Id. 36297475).

Em 18 de outubro de 2016, despachou-se:

[...] I. Tendo em vista a tentativa infrutífera da penhora online, intime-se o exequente para requerer o que lhe for de direito no prazo de 10 (dez) dias.

II. Cumpra-se. [...]. (Id. 36297477).

No entanto, na data de 5 de maio de 2014, certificou-se o transcurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 36297479).

Após, na data de 17 de maio de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 36297480).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença: “
a requerente não se manifestou nos autos, conforme certidão de fl. 59, encontrando-se o processo paralisado há mais de 30 dias
” (Id. 36297480, fls. 1).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (Id. 36297479), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020